Tribunal: TJES
Processo: 0010536-68.2005.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010536-68.2005.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE AYRES BULHOES

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 921, § 5º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por José Ayres Bulhões contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos de ação de execução fiscal ajuizada pela municipalidade, declarou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com base no art. 487, II, do CPC, sem imposição de ônus sucumbenciais às partes. O apelante pleiteia a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, alegando que o exequente resistiu ao reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando a execução fiscal é extinta em razão da prescrição intercorrente, considerando o princípio da causalidade e a regra do art. 921, § 5º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, no caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, não cabe a imposição de honorários sucumbenciais ao exequente, com fundamento no princípio da causalidade, conforme tese firmada no Tema 1.229 dos recursos repetitivos: "À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980" (REsp nº 2.076.321/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 15/10/2024).

A resistência do exequente ao reconhecimento da prescrição não afasta a aplicação do princípio da causalidade, pois a execução fiscal é ajuizada com base em título executivo dotado de presunção de certeza e liquidez, e a frustração do cumprimento da obrigação decorre exclusivamente da conduta do devedor, que deixou de adimplir o débito oportunamente.

A sentença foi proferida sob a vigência do art. 921, § 5º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, que autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente sem imposição de ônus às partes, reforçando a inaplicabilidade de honorários sucumbenciais no caso em análise.

Correta a sentença que extinguiu a execução fiscal sem a fixação de honorários sucumbenciais, em conformidade com a legislação processual e a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal não enseja a imposição de honorários sucumbenciais ao exequente, à luz do princípio da causalidade, mesmo que este tenha resistido ao reconhecimento da prescrição.

Nos termos do art. 921, § 5º, do CPC, na redação dada pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente pode ser realizado sem ônus para as partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; CPC, art. 921, § 5º; Lei nº 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 1.229, REsp nº 2.076.321/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 15/10/2024.

STJ, AgInt no AREsp nº 1.572.455/RJ, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 26/5/2021.

STJ, EAREsp nº 1.854.589/PR, rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe de 24/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010536-68.2005.8.08.0011

APELANTE: JOSE AYRES BULHOES

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por Jose Ayres Bulhoes em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação de execução ajuizada pela municipalidade, que declarou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo na forma do art. 487, II, do CPC, sem ônus para as partes.

Em suas razões id. 9617278 sustenta o apelante, em síntese, que o apelado tornou litigiosa a questão, tendo se manifestado de forma contrária ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Desse modo, devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, preservando-se a autonomia do órgão.

Pois bem.

Discute-se nos presentes autos a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais quando reconhecida a prescrição intercorrente no curso da execução fiscal.

Sem delongas, verifico que a matéria restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nestes casos
, a obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade.

Decidiu aquela Corte Superior que o
"
reconhecimento da prescrição intercorrente não infirma a existência das premissas que autorizavam o ajuizamento da execução, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação
"
(AgInt no AREsp n. 1.572.455/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 26/5/2021).

E, sob o rito dos recursos repetitivos, restou fixada a seguinte tese:
"À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980".
(Tema 1.229. REsp n. 2.076.321/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 9/10/2024, DJe de 15/10/2024).

Desse modo, correto o entendimento adotado pelo juízo
a quo,
sendo certo que “
mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de pré-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá”.
(EAREsp n. 1.854.589/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 24/11/2023).

Ademais, sendo a sentença proferida
após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/08/2021, que alterou o § 5º do art. 921 do CPC, indevida a imposição dos ônus às partes, nos seguintes termos:

Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes
.

De conseguinte,
nego provimento

ao recurso
.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, ante a ausência de fixação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)